Tribunal: STF
Processo: ADPF 976
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho de convocação de audiência pública: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido REDE SUSTENTABILIDADE, pelo PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) e pelo MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TETO (MTST) em face do estado de coisas inconstitucional concernente às condições desumanas de vida da população em situação de rua no Brasil, causado por omissões estruturais e relevantes sobretudo atribuíveis ao Poder Executivo, em seus três níveis federativos, mas também ao Poder Legislativo, em razão de lacunas de inovação legislativa necessária e de falhas na reserva de orçamento público em quantum suficiente. 



    Os autores afirmam, em síntese, que esta ação visa a evitar e reparar lesão a preceitos fundamentais relativos ao direito social à saúde; ao direito fundamental à vida; ao direito fundamental à igualdade; ao fundamento da República Federativa de dignidade da pessoa humana; ao direito social à moradia; e ao objetivo fundamental da República Federativa de construir uma sociedade justa e solidária.



    Diante desse cenário, requerem que seja declarado o estado de coisas inconstitucional da conjuntura das pessoas em situação de rua, para determinar a adoção de diversas providências de índole legislativa, orçamentária e administrativa, com fulcro de proteger as pessoas nessa condição de vulnerabilidade



    É o breve relatório.



    O caso em questão apresenta inegável relevância, na medida em que envolve a violação sistemática dos direitos e garantias fundamentais de pessoas em situação de rua, em um cenário que foi significativamente agravado após a pandemia de Covid-19.



    A propósito, estudo produzido pelo IPEA aponta aumento vertiginoso da população em situação de rua, que subiu de 92.515 cidadãos em setembro de 2012 para 221.869 pessoas em março de 2020, resultando em incremento de 140% (Cf. http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10074/1/NT_73_Disoc_Estimativa%20da%20populacao%20em%20situacao%20de%20rua%20no%20Brasil.pdf).



    O enfrentamento dessa sensível questão social requer a adoção de expedientes normativos e políticas públicas que demandam conhecimento técnico multifacetário, envolvendo notadamente reflexões sobre assistência social e orçamento público. 



    Diante desse cenário, CONVOCO audiência pública, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei 9.868/1999; do art. 21, XVII; e do art. 154, III, do RISTF, para o depoimento de autoridades e membros da sociedade em geral que possam contribuir com esclarecimentos técnicos e jurídicos sobre o tema.



    O funcionamento da audiência pública seguirá o disposto no art. 154, III, parágrafo único, do Regimento Interno do STF.



    As entidades interessadas em participar da audiência deverão requerer a sua inscrição até o dia 17 de outubro de 2022, nos termos do art. 154, parágrafo único, I, do RISTF, por meio do endereço eletrônico adpf976@stf.jus.br, com indicação dos respectivos representantes, qualificação do órgão, entidade ou especialista, acompanhada de currículo, bem como dos pontos que pretendem abordar.



    Os participantes serão selecionados pelos critérios de representatividade, especialização técnica, expertise e garantia de pluralidade de opiniões, com paridade dos pontos de vista a serem defendidos e aproveitamento das questões indicadas como objeto da audiência (art. 154, parágrafo único, II, do RISTF).



    A relação de inscritos habilitados a participar da audiência pública estará disponível no portal do Supremo Tribunal Federal a partir da data provável de 7 de novembro de 2022, ocasião em que também será divulgada a programação da audiência pública.



    A audiência será realizada na data provável de 21 de novembro de 2022, tendo cada expositor o tempo de 10 (dez) minutos para apresentar suas considerações.



    A audiência será transmitida pela TV Justiça e pela Rádio Justiça (art. 154, parágrafo único, inciso V, do Regimento Interno do STF), com sinal liberado às demais emissoras interessadas.



    Expeçam-se, desde logo, convites aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, para, querendo, integrar a mesa e participar da audiência pública; e ao Procurador-Geral da República, para que participe, caso entenda pertinente, pessoalmente ou por representante indicado.



    À Secretaria do Tribunal e à Assessoria de Cerimonial, para que providenciem os equipamentos e os recursos humanos relacionados a som, imagem, transcrição, informática, segurança e demais suportes necessários para a realização do evento.



    Publique-se e divulgue-se, nos termos do art. 154, parágrafo único, I, do RISTF.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente